Tribunal: TCU
Processo: 020.141/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1513/2022-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumpridas as determinações constantes dos subitens 9.3.1., 9.3.2., e 9.7. do Acórdão 6414/2018-TCU-Primeira Câmara , e determinar o apensamento definitivo destes autos de monitoramento ao processo original TC Processo 026.433/2016-8 . 1. Processo TC- Processo 020.141/2020-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Psicologia 20a Região (AM e RR). 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.